Tribunal: TJMT
Processo: 1014106-26.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014106-26.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 551.341.221-72 (EMBARGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), HENRIQUE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 058.275.021-03 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 551.341.221-72 (EMBARGANTE), HENRIQUE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 058.275.021-03 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA A EMBARGANTE RECOLHER A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO – ACÓRDÃO ANULADO – PRAZO DEVOLVIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE
.

Constatada a falta de intimação da Embargante quanto ao despacho que determinou o recolhimento da diferença do preparo recursal, o que culminou no não conhecimento do Recurso de Apelação por ela interposto em virtude da deserção, deve ser acolhido o Recurso Aclaratório, com a concessão de efeito modificativo, para que lhe seja oportunizado recolher o valor devido, no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
em virtude do Acordão de Id. 157757177 em que a Câmara, por unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante maneja o Recurso com o fim de prequestionar a matéria, para futura interposição de Recursos nas Instâncias Superiores.

Sustenta que não foi intimada do despacho (Id. 150692158) que determinou o recolhimento de custas complementares. Afirma que a falta de intimação fere os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Sob tais argumentos, requer o provimento dos Embargos de Declaração para anular o julgamento do Recurso de Apelação por ela interposto (Id.

157757177) e, posteriormente, reaberto o prazo para efetuar o pagamento da complementação do preparo.

As contrarrazões foram apresentadas (Id. 159378655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, relembro que foram interpostos dois Recursos de Apelação Cível, sendo um por
ANTONIO FERNANDES DA SILVA
, e o

outro pela
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, ambos com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Embargante ao pagamento de R$ 30.010,45 (trinta mil e dez reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais.

Conforme se extrai do Id. 134710731, a Embargante recolheu o preparo recursal com base no valor incialmente dado à causa pelo Autor/Recorrido (R$ 33.000,00); todavia, na decisão de Id. 134710683, o Juiz singular acolheu a impugnação ao valor da causa suscitada pela Embargante e retificou-o para R$ 64.285,45 (sessenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Diante disso, determinei que a Unimed Rondonópolis fosse intimada para recolher a complementação do preparo, no prazo legal, sob pena de deserção (Id. 150692158).

No Acordão de Id. 157757177 a Câmara, por unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela Embargante em virtude da deserção.

Inconformada, a Embargante opôs este Recurso de Embargos de Declaração e sustenta a nulidade de parte do acórdão de Id. 157757177, sob a tese de que não foi intimada do despacho (Id. 150692158) que determinou o recolhimento de custas complementares.

Razão lhe assiste, pois ao consultar o DJEN disponibilizado em 18/11/2022, constatei que somente o Apelante/Embargado, Antônio Fernandes da Silva, foi intimado do despacho. Na publicação não consta o nome da Embargante ou de seus advogados.

Assim, evidente a nulidade do Acórdão.

Com efeito, a falta de intimação da Recorrente para que recolhesse a diferença do preparo acarretou o não conhecimento do seu Recurso de Apelação, de modo que é de rigor a concessão de novo prazo para o recolhimento do valor devido.

Em outros termos, tendo em vista que o Recurso de Apelação interposto pela Embargante não foi conhecido em razão da irregularidade no preparo recursal, os Aclaratórios devem ser acolhidos com efeito infringente, a fim de que lhe seja oportunizada a complementação devida.

Com essas considerações,
acolho os Embargos de Declaração
,
atribuo-lhes efeitos infringentes, torno nulo o Acórdão de Id. 157777188 e concedo à Embargante o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação deste Acórdão, para recolher a diferença do preparo recursal da Apelação, sob pena de deserção
.

Decorrido o prazo, evolua a classe e

retornem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023